Tribunal: CARF
Processo: 11634.720135/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720135/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.261 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
BYD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
TERCEIROS. INCRA, SESI, SENAI. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de inconstitucionalidade das
contribuições destinadas a terceiros. Observância da Súmula CARF no 2.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis
que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é
vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO
DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data
pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em que foi
constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda nenhuma relação
com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo
confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720135/2012-05
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720135/2012-05

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, , Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina Silva Barbosa, Guilherme Paes de
Barros
Geraldi
e
Miriam
Denise
Xavier
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 550/556) interposto em face do acórdão (e-
fls. 529/546) que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo contribuinte, mantendo
em parte o crédito apurado, em razão do reconhecimento de decadência de parte do período
lançado. Os lançamentos contestados objetivam à cobrança de contribuições
previdenciárias referentes ao período de 01/2007 a 12/2008, incluindo-se o 13o, consubstanciadas
nos seguintes DEBCADs:
 DEBCAD 37.294.358-6 (SEG): contribuições devidas de segurados;
 DEBCAD 37.294.359-4 (EMP e SAT): contribuições devidas pela
empresa;
 DEBCAD 37.294.360-8 (TERC): contribuições devidas a outras entidades
e fundos (terceiros: FNDE, INCRA, SENAI, SESI E SEBRAE).
Da leitura do Relatório Fiscal (e-fls. 57/70), mais especificamente às e-fls. 60,
verifica-se que em 26/10/2011, a Recorrente foi cientificada dos Atos Declaratórios Executivos
nos 63 (e-fls. 246) e 64 (e-fls. 247), de 10/10/2011, relativos à sua exclusão do SIMPLES Federal
e do SIMPLES Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2007 e 01/07/2007, respectivamente. O
motivo que levou à exclusão da Recorrente do SIMPLES foi o fato de que no ano-calendário de
2006, ela auferiu receita superior ao teto admitido por aquele regime (R$ 2.400.000,00).
A despeito disso, nos exercícios de 2007 e 2008 (período abrangido pela
fiscalização), a Recorrente permaneceu recolhendo suas obrigações tributárias conforme a
sistemática do SIMPLES.
Tais fatos foram constatados e apurados durante a fiscalização, o que culminou na
lavratura dos autos de infração descritos acima. Ou seja, a Fiscalização considerou que a partir
da data em que se operou a exclusão do contribuinte do SIMPLES, este deveria ter apurado e
recolhido as contribuições previdenciárias pela sistemática geral. Vale destacar que os valores
anteriormente recolhidos como optante do SIMPLES pelo contribuinte no período
correspondente foram descontados do montante total do débito apurado (e-fls.66).
Além disso, ao confrontar as GFIPs transmitidas pela Recorrente com suas folhas
de pagamento, a fiscalização apurou a existência de valores não declarados, relativos à
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720135/2012-05

contribuição retida do segurando empregado e do contribuinte individual a seu serviço (e-
fls. 61), que foram a computados no DEBCAD 37.294.358-6.
Sobre os valores apurados, foram aplicados juros pela Selic, além de multa.
Conforme o trecho do relatório fiscal de e-fls. 67/69 e a Planilha Comparativa de e-fls. 79/81,
para as competências 01 a 07/2007, a fiscalização aplicou a multa prevista no art. 35-A da Lei
no 8.212/91 e para as competências de 08/2007 a 11/2008, a multa prevista no art. 35 do referido
diploma legal, considerando as alterações promovidas na Lei 8.212./91 pela MP no 449/2008,
posteriormente convertida na Lei no 11.941/2011, e o art. 106, III, “c” do CTN.
Regularmente intimado, o contribuinte apresentou as impugnações de e-
fls. 441/455 (relativa ao DEBCAD no 37.294.358-6), 464/477 (relativa ao DEBCAD
no 37.294.359-4) e 487/502 (relativa ao DEBCAD no 37.294.360-8).
As impugnações de fls. 441/455 e 464/477 – ou seja, as impugnações relativas à
cota patronal e às contribuições de segurados – têm exatamente o mesmo teor. Em tais
impugnações, sustentou-se, em síntese:
 Que parte do crédito postulado encontra-se atingido pela decadência;
 Que o Ato Declaratório Executivo de exclusão do SIMPLES só pode
operar efeitos prospetivos a partir da data de sua emissão (ou seja, de
10/10/2011 em diante), sendo ilegal e inconstitucional a aplicação de
efeitos retroativos a este ato;
 Que o auto de infração seria frágil e temerário, eis que inexistiria planilha
de cálculo a apontar quais teriam sido os parâmetros utilizados pela
auditoria fiscal no momento de arbitrar os valores que entendera como
corretos;
 Que a Secretaria da Receita Federal não teria competência para cobrar
contribuições de terceiros antes da entrada em vigor da Lei no 11.457/2007
(ou seja, antes de 05/2007); e
 Que a multa aplicada é exorbitante e tem efeito confiscatório.
Já a impugnação de fls. 487/502 – relativa às contribuições de terceiros – contém,
em adição às alegações descritas acima, as seguintes alegações:
 Que a contribuição devida ao INCRA teria sido completamente extinta do
ordenamento jurídico brasileiro, eis que com a promulgação da
Constituição Federal de 1988 e da Lei no 8.212/91 foi instituído um novo
plano de custeio para a previdência social, revogando-se as legislações
anteriores acerca do tema;
 Que as contribuições devidas ao Sebrae, ao Sesi e ao Senai também seriam
ilegais e inconstitucionais, eis que criadas por decretos anteriores ao
advento da atual Constituição Federal, os quais não teriam sido
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720135/2012-05

recepcionados por ela, em razão do princípio da estrita legalidade
tributária;
 Que a fiscalização teria lançado os valores devidos a título de salário-
educação por meio de arbitramento, sem que houvesse base legal para
tanto, além de que não teria considerado/abatido valores anteriormente
recolhidos pela empresa a este título.
Por meio do acórdão de e-fls. 529/446, a 11a Turma da DRJ/RJ1 julgou
procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário em razão do
reconhecimento da decadência do período de 01 a 05/2007. Para tanto, o acórdão considerou que
crédito tornou-se definitivamente constituído pela ciência dos autos de infração pelo
contribuinte, em 05/06/2012, e aplicou o art. 150, §4o do CTN, em razão de ter havido
pagamento parcial do crédito tributário devido. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
DESCONTO DE SEGURADO. RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e dos contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as da
respectiva remuneração, e recolher o produto arrecadado juntamente com as
contribuições a seu cargo devidas.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, a rigor do
art. 30, I, b, da lei 8.212/91.
TERCEIROS. ARRECADAÇÃO.
À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao
recolhimento das contribuições sociais, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAI,
SESI
e
SEBRAE).
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
As contribuições por determinação legal arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro
Social tendo por destinatário o FNDE (Salário Educação), o INCRA, o SESI, o SENAI
e o SEBRAE foram instituídas por lei, sendo vedado ao órgão de julgamento
administrativo afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto sob fundamento
de inconstitucionalidade.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE FORO INADEQUADO.
O foro administrativo é inadequado para discussões de inconstitucionalidade e/ou
ilegalidade das normas, eis que cabe à Administração Pública o estrito cumprimento das
normas em vigor.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720135/2012-05

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF.
São inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário.
LEI 11.457/2007. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPETÊNCIA.
LANÇAMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS.
Em relação às contribuições para terceiros de que trata o art. 3o da Lei no 11.457/2007, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil dispõe das atribuições de fiscalização e
cobrança, dentre outras, sendo, portanto, legítimo o lançamento de ofício pelo referido
órgão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Regularmente intimado, o contribuinte apresentou o recurso voluntário de e-
fls. 550/556, sustentando, em síntese:
 Que era optante do SIMPLES desde 01/01/2007, só tendo sido excluído
desta sistemática por ato administrativo praticado pela RFB em
31/12/2010, ou seja, dois anos após o término do exercício considerado no
auto de infração e, em razão disso, estaria, no período autuado, isenta de
quaisquer contribuições federais, nos termos do art. 5o, § 8o da Instrução
Normativa SRF no 608/2006 e do art. 13, § 3o da Lei Complementar no
123/2006;
 Que a contribuição devida ao INCRA teria sido completamente extinta do
ordenamento jurídico brasileiro, eis que com a promulgação da
Constituição Federal de 1988 e da Lei no 8.212/91 foi instituído um novo
plano de custeio para a previdência social, revogando-se as legislações
anteriores acerca do tema;
 Que as contribuições devidas ao Sebrae, ao Sesi e ao Senai também seriam
ilegais e inconstitucionais, eis que criadas por decretos anteriores ao
advento da atual Constituição Federal, os quais não teriam sido
recepcionados por ela, em razão do princípio da estrita legalidade
tributária; e
 Que a multa aplicada é exorbitante e tem efeito confiscatório.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720135/2012-05

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento
2. Mérito
2.1.
Alegação de indevida retroatividade do Ato Declaratório Executivo de
exclusão do SIMPLES
Conforme o relatório, da leitura do Relatório Fiscal (e-fls. 57/70), mais
especificamente às e-fls. 60, verifica-se que em 26/10/2011, o contribuinte foi cientificado dos
Atos Declaratórios Executivos nos 63 (e-fls. 246) e 64 (e-fls. 247), de 10/10/2011, relativos à sua
exclusão do SIMPLES Federal e do SIMPLES Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2007 e
01/07/2007, respectivamente. O motivo que levou à exclusão da Recorrente do SIMPLES foi o
fato de que no ano-calendário de 2006, ela auferiu receita superior ao teto admitido por aquele
regime (R$ 2.400.000,00).
Sustenta a Recorrente que só poderia ser considerada como excluída do SIMPLES
a partir do exercício de 2011, ano em que foram expedidos os Atos Declaratórios Executivos
nos 63 e 64. Ou seja, entende a Recorrente que ao consignarem que têm efeitos desde 01/01/2007
e 01/07/2007, respectivamente, os atos declaratórios em questão estariam retroagindo no tempo
para atingir fatos pretéritos, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
Não assiste razão à Recorrente.
Nos autos do Recurso Especial no 1.124.507/MG, julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, o STJ fixou a Tese Repetitiva no 341, segundo a qual:
Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a
XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/1996, seus efeitos são produzidos a partir do mês
subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei.
A ementa do Recurso Especial Repetitivo em questão deixa claras as razões que
levaram o tribunal a fixar referida tese repetitiva:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF. LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO.
EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15,
INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO
NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720135/2012-05

declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a notificação
ao contribuinte a respeito da exclusão.
(...)
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a
XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês
subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do
contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de
exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada
ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa
jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque em
nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando legal com base em
alegação de seu desconhecimento.
(...)
Agiu certo, portanto, a fiscalização ao exigir as contribuições previdenciárias
desde o mês subsequente ao da ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão da Recorrente
do SIMPLES, não havendo reparos a serem feitos ao acórdão de primeira instância.
2.2.
A incompetência do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei.
Da leitura do relatório, verifica-se que a Recorrente sustenta que as contribuições
destinadas ao INCRA, ao SESI e ao SENAI não teriam sido recepcionados pela Constituição
Federal de 1988. Tal alegação, por implicação lógica, exige a declaração de
inconstitucionalidade da legislação infra legal em que tais cobranças se baseiam, qual seja, nos
exatos termos do auto de infração:
INCRA
Lei n. 2.613, de 23.09.55, art. 6., paragrafo 4., (com as alteracoes da Lei n. 4.863, de
29.11.65, art. 35, paragrafo 2., VIII); Decreto-lei n. 1.146, de 31.12.70, art. 1., I, item 2,
artigos 3. e 4.; Lei complementar n. 11, de 25.05.71, art. 15, II; Decreto-lei n. 2.318, de
30.12.86, art. 3.; MP n. 222, de 04.10.2004, art. 3.; Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art.
18, I.
SENAI
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720135/2012-05

Decreto-lei n. 4.048, de 22.01.42, art. 4. e 6. (com as alteracoes do Decreto-lei n. 4.936,
de 07.11.42, artigos 3. e 6.);Decreto-lei n. 6.246, de 05.02.44, art. 1.; MP n. 222, de
04.10.2004, art. 3.; Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
SESI
Decreto-lei n. 9.403, de 25.06.46, art. 3.; Decreto-lei n. 2.318, de 30.12.86, artigos 1. e
3.; MP n. 222, de 04.10.2004, art.3.; Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
No entanto, conforme a Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, não há reparos a serem feitos em relação à conclusão do v. acórdão a
respeito desses pontos.
De igual maneira, e pela mesma razão, não merece reparos o acórdão recorrido no
que tange à alegação atinente ao caráter confiscatório da multa aplicada. A este respeito, sustenta
a Recorrente que:
A multa arbitrada pela autoridade fiscal é absolutamente incompatível com qualquer
noção de justiça, com qualquer princípio moral, violando claramente a Constituição
vigente.
Ainda que seja legal essa multa, porque prevista em lei, trata-se também de lei
inconstitucional, iníqua, injusta, que qualquer autoridade fiscal deveria ter receio em
aplicar.
(...)
A Constituição, no art. 150, inciso IV, faz referência apenas ao tributo quando proíbe
sua cobrança com efeito confiscatório. Todavia, a jurisprudência e a doutrina entendem
perfeitamente aplicável às multas a mesma limitação.
Verifica-se assim que a própria Recorrente reconhece a legalidade da multa
aplicada, insurgindo-se apenas contra sua constitucionalidade, sustentando, em especial, violação
ao princípio da tributação com efeito de confisco (art. 150, IV da CF/88).
Sendo certo que a verificação de eventual caráter confiscatório da multa tributária
aplicada seria equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade dos dispositivos legais em que
esta foi pautada, verifica-se que tal questão foge à competência deste colegiado.
Aliás, é neste sentido a jurisprudência desta Turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/03/2005 a 30/09/2005 ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA
SELIC. Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais. MULTA. CONFISCO.
SÚMULA CARF N. 2. Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório
da multa, eis que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a
reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é
vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.
(Acórdão no 2401-007.886, Processo no 35564.000741/2006-93, 1a Turma Ordinária da
4a Câmara da Segunda Seção do CARF, Pub. 06/08/2020)
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720135/2012-05

Ante o exposto, o recurso voluntário também não deve ser provido neste ponto.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER o recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 572
DF CARF MF
Original